Tribunal: CARF
Processo: 10120.720474/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720474/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.624 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
WELITON SOARES TELES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por preclusão.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF de fl(s). 17/20 que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720474/2011-20
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.624 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720474/2011-20

R$19.022,17, sendo R$9.603,77 de imposto suplementar e o restante de acréscimos
legais correspondentes, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA IRPF/2008,
apresentada pelo(a) contribuinte à RFB, apensada a fls. 24/31, cujo resultado era de
imposto a pagar de R$8.841,51. Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
de fls. 18 foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de
R$76.830,21, com IRRF de R$11.524,53, conforme Dirf apresentada pela OABPREV -
GO.
Cientificado(a) da exigência, o(a) interessado(a), após o indeferimento (fl. 23) da SRL
de fl. 15, apresentou a impugnação de fls. 2/4, instruída com os elementos de fls. 4/15.
Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal argumentando que declarou o valor líquido
recebido de R$65.305,68 como rendimentos tributados exclusivamente na fonte; com a
mudança do IASAG para OABPrev, de entidade assistencial para entidade de
previdência privada, os associados foram solicitados a optarem entre um regime e outro,
contudo, essa opção não foi dada ao contribuinte; não houve sonegação e/ou má fé, pelo
contrário, foi penalizado duas vezes, pois, deixou de pleitear na declaração o IRRF
correspondente de R$11.524,53, e está sendo cobrado o crédito tributário com
acréscimos legais, multa de ofício.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Os valores decorrentes de resgates de contribuições à Previdência Privada, nos termos
da legislação de regência, caracterizam-se como rendimentos tributáveis sujeitos ao
ajuste anual do IRPF.
PENALIDADES. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Constatado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte, a autoridade
fiscal, nos termos do artigo 142 do CTN, tem o dever legal de exigir o crédito tributário
com os acréscimos legais previstos em Lei, sendo incontroverso que não cabe à
autoridade fiscal qualquer discricionariedade relativa à aplicação da multa de ofício,
muito menos discutir sua constitucionalidade/legalidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a legislação utilizada para fundamentar a decisão cria uma nova hipótese de
incidência tributária, uma vez que todos os valores depositados no fundo de pensão são
utilizados para cálculo do imposto de renda no resgate do plano
b) por esse sistema não se tributa os rendimentos, mas todo o capital que já
pertencia ao segurado, o que ocasionaria a bitributação;
c) o imposto de renda e proventos de qualquer natureza deve incidir apenas sobre
o ganho de capital não sobre a totalidade dos depósitos no fundo de pensão
É o relatório.

Voto
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.624 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720474/2011-20

Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e, quanto a este aspecto, deve ser conhecido.
Preliminar – Preclusão
Primeiramente, deve-se esclarecer que as alegações recursais do Recorrente
podem ser resumidas ao argumento de que o imposto de renda e proventos de qualquer natureza
deveria incidir sobre o ganho de capital e não sobre a totalidade dos depósitos no fundo de
pensão.
Entretanto, no que diz respeito a essa alegação, não há como acolhê-la eis que se
trata de matéria inteiramente nova, não apresentada quando de sua impugnação, restando assim
preclusa.
De fato, o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser
trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já
sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.624 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720474/2011-20

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 65
DF CARF MF
Original